Tribunal: TJSP
Processo: 0014588-70.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014588-70.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
REGINALDO VALE BARRETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a perda dos dias remidos para o
patamar de 1/6. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014588-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10948
2
Voto no 10.948
Agravo em execução no 0014588-70.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Reginaldo Vale Barreto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Falta disciplinar. Mérito.
Desobediência e desrespeito. Falta de natureza grave mantida.
Caracterização. Recurso parcialmente provido para alterar o
quantum da perda dos dias remidos.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Reginaldo Vale
Barreto contra a r. decisão do MM. Juízo das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que homologou a falta disciplinar de
natureza grave e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente
remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime (fls. 81/83).
O agravante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para falta disciplinar
de natureza média; o afastamento da interrupção do prazo para progressão de
regime e da perda dos dias remidos ou sua redução para o mínimo legal de
um dia (fls. 01/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014588-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10948
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 43/48).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 49.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo desprovimento do
agravo (fls. 93/100).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Consta dos autos que o recorrente cumpria pena na Penitenciária
“A.E.V.P. Cristiano de Oliveira” de Florida Paulista, no regime fechado, e no
dia 03 de março de 2019, desobedeceu aos agentes de segurança
penitenciários.
Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, os agentes
penitenciários André Fabiano Pazotto e Leonardo Cristiano Torino relataram
que, na data dos fatos, surpreenderam o agravante arremessando objetos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014588-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10948
4
cima do teto da unidade prisional, utilizando-se de uma corda artesanal, com
a finalidade de burlar a vigilância do local. Após, foi determinado ao
sentenciado que parasse com o ato, bem como entregasse os objetos, porém a
ordem não foi obedecida (fls. 61/62).
O agravante, por sua vez, negou a prática da infração disciplinar,
afirmando que se encontrava andando pelo pátio de recreação, uma vez que a
data dos fatos era de visitação. Relatou não arremessar objeto algum, bem
como não ter visto qualquer sentenciado praticando tal ato (fl. 63).
Observo, contudo, que não há motivos para duvidar das palavras dos
agentes de segurança penitenciária, pois prestaram suas declarações cientes
das consequências administrativas decorrentes da violação de seus deveres
funcionais. Foram coerentes e firmes no quanto afirmaram.
A prova, portanto, autoriza afirmar que o agravante com sua conduta,
desobedeceu aos agentes de segurança, infringindo o disposto no artigo 50,
inciso VI, da LEP, causando considerável atraso nas atividades rotineiras da
penitenciária, prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança
naquele local, agindo indisciplinadamente, bem como deixando de tratar com
respeito os demais servidores do local.
Destarte, nos termos expostos pela r. decisão impugnada, incidem as
consequências decretadas pela homologação da falta grave.
O reinício da contagem do prazo para a obtenção do benefício da
progressão de regime prisional decorre do artigo 118, I, da Lei de Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014588-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10948
5
Penais.
Sobre o tema, lembra-se a Súmula n° 534 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” (DJe 15/06/2015).
A perda dos dias remidos, por sua vez, foi decretada em observância
ao disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “Em caso
de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data
da infração disciplinar”.
Entretanto, não se pode desprezar que, dentre as faltas graves, a
conduta do agravante não se compara àquelas que, por exemplo, encontram
subsunção em normas penais incriminadoras, de tal sorte que, numa escala de
proporcionalidade, em atenção à repercussão e aos efeitos dela decorrentes,
ao menos do que se tem notícia nestes autos, entendo adequada a redução da
perda dos dias remidos a 1/6.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo:
“No caso, concretamente, as circunstâncias da aventada
falta disciplinar não extrapolaram o cotidiano de uma
conduta infracional grave, diante do que também não se
justifica especial ênfase na sanção correspondente. Da
mesma forma, também não cabe taxar a pessoa em
questão
como
especialmente
vocacionada
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014588-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10948
6
afrontamentos da ordem prisional. Assim, embora não
seja o caso de se classificar como meramente média ou
leve a dimensão do episódio, adequada, por outro lado,
a aplicação de parcela mais comedida dentre o espectro
estabelecido na lei, decretando-se, por consequência, a
perda de tão somente um sexto dos dias remidos, o que
se estima em face da expressividade dos acontecimentos
aqui em exame (...)” (Agravo em Execução no
9000733-60.2016.8.26.0482, Rel. Des. Sérgio Mazina
Martins, julgado em 22 de maio de 2017).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para reduzir a perda dos dias remidos para o patamar de
1/6.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator